Tribunal: TJMT
Processo: 1059214-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível no 1059214-32.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ELTON DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELTON DOS SANTOS PEREIRA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 90453454):
“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CORREÇÃO.
Correta é a eliminação de candidato de concurso público que, ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais na fase de investigação social, presta declaração falsa ou omite informação relevante, conforme previsão expressa no Edital do certame.
Recurso não provido.” (NU 1059214-32.2019.8.11.0041, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, que negou provimento ao recurso, mantendo a denegação da segurança.
Irresignado, sustenta o recorrente que o acórdão excluiu “(...) do Certame Público em definitivo, por uma única razão, suposto omissão de antecedente criminal, sendo que as condutas morais e cíveis foram favoráveis ao Recorrente, eis que as certidões negativas não foram apontadas quaisquer restrições neste sentido”.
Aduz que a ação do Juizado Especial Criminal não possui o condão de proporcionar ao recorrente a antecedente, pois foram instaurados sob a égide da Lei no 9.099/1995, cujos benefícios não geram antecedentes e muito menos efeitos criminais ou cíveis, conforme estabelecido no artigo 76,§§4o e 6o, da referida legislação.
Afirma que não possuía obrigação de informar tal fato que sequer lembrava, pois se tratou de transação penal, que, se devidamente cumprida e extinta a punibilidade, não pode constituir empecilho à aprovação no certame.
Recurso tempestivo (id. 92802982) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 96224964).
Contrarrazões em id. 102080509.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALABURIDADE. DIREITO A PERCEPÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não havendo embargos declaratórios para suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (STF - AgR ARE: 1241421 AP - AMAPÁ 0005387-76.2016.8.03.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)
No caso dos autos, a tese legal apontada, qual seja, a violação ao artigo 76, §§4o e 6o, da Lei no 9.099/1995 não foi ventilada pelo acórdão hostilizado, tampouco foi arguida para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a interpretação dos supracitados dispositivos legais para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso especial, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL DO CANDIDATO. VERIFICAÇÃO DO PUNDONOR MILITAR. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato de reprovação de candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo na fase de investigação social. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - O deslinde da questão foi bem abordado pelo acórdão recorrido que, por oportuno e relevante, transcreve-se, no ponto: "[...] Ao se inscrever no certame, o apelante concordou com as regras presentes no edital, submetendo-se às etapas do concurso conforme foram determinadas. O Capítulo IV, que diz respeito às Etapas do Concurso, previa 6 fases: i) prova escrita (Parte I e II); ii) prova de condicionamento físico; iii) exames de saúde; iv) exames psicológicos; v) investigação social e vi) análise de documentos e títulos (fl. 31). O Capítulo XII elenca as características da investigação social, bem como informa sobre seu caráter eliminatório e os critérios nos quais se pautaria referida avaliação (fls. 39/42). No caso em tela, na fase de investigação social, foram apuradas informações que contraindicaram o impetrante para o exercício da função pública almejada, sendo apresentados os seguintes motivos da reprovação: "O impetrante demonstrou possuir condutas desabonadoras, cujas descrições seguem pontuadas nos itens:
5.15. 'possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo', e 5.16. 'contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como quem seja autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem.
Consta ainda que impetrante teve a CNH suspensa em duas ocasiões, por infrações de trânsito gravíssimas (conduzir motocicleta sem capacete; fazer malabarismos, empinando moto com uma roda só) (fls. 77/78). Depreende-se das informações prestadas pela Administração Pública que a conclusão pautou-se em critérios objetivos e não subjetivos. Ressalte-se que o candidato foi avaliado consoante os critérios previstos no edital e teve a oportunidade de conhecer os motivos que ensejaram a sua inaptidão na etapa da investigação social. Assim, não se revela qualquer nulidade dessa avaliação a ensejar a readmissão do apelante no concurso público (...)".
III - De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente. Nesse sentido: RMS 57.329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018;
AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe 14/12/2017.
IV - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro.
V - Desta forma, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
VI - Ademais, a interpretação que exija o reexame dos elementos fático-probatórios não é viável em recurso especial, em vista do óbice contido no enunciado n. 7 (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) da Súmula do STJ.
VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1396998/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe de 3/10/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ e 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça